Tribunal: TJES
Processo: 0000428-52.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000428-52.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DOS SANTOS NEVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000428-52.2016.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX DOS SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de
Apelação Criminal
interpost
o

p
or
ALEX DOS SANTOS NEVES
,
em face da
r. Sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Vitória,

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando-
o
nas iras do
s
art
s
.
30
6
e 309
,
a
mbos
da Lei nº 9.503/97
,
à
pena definitiva de 0
1
(
um
)
ano e 10 (dez)

meses
de detenção e
ao
pagamento

1
0
(
dez
) dias-multa,
além da suspensão do direito do acusado de dirigir veículo automotor pelo
mesmo
prazo.

A defesa
, pugna pela
reforma da sentença para fixar a pena de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor
para o patamar mínimo legal,
bem como que seja reconhecido o concurso formal dos crimes
.

Contrarrazões d
o Ministério Público,
pugnando pelo
im
provimento do recurso.

A douta

Procuradoria de Justiça,
em
parecer
da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça F
ábio Vello Corrêa
,
opina pelo
parcial provimento do recurso, a fim de que seja revista a pena de suspensão da habilitação ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de j
aneiro
de 2016, o denunciado foi flagrado conduzindo seu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
bem como sem a devida habilitação/permissão para dirigir
.

P
ois bem.

P
or incontestes a materialidade e a autoria delitiva, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

A defesa busca a redução da pena de suspensão do direito de dirigir.

Contudo, é
sabido que há
possibilidade de fixação da mesma pena privativa de liberdade imposta ao acusado para a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Neste sentido segue o julgado:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA DEFESA - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA DINÂMICA DO ACIDENTE - PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA - MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONTUNDENTE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO APELANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - INVIABILIDADE - DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de laudo pericial da dinâmica do acidente não implica a inexistência de comprovação da materialidade delitiva, haja vista que a prova técnica pode ser suprida por outros meios de prova, a teor do artigo 167 do CPP. Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, motivo pelo qual não há falar em absolvição da acusada devido ao comportamento da vítima. Considerando que a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser aplicada de forma cumulativa com a pena privativa de liberdade por imposição legal prevista no preceito secundário do art. 302 do CTB, não há como extirpar essa penalidade. Não deve ser reduzido o tempo de suspensão do direito de dirigir que se mostrar proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 060130009784, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)
”.

D
esta forma, não há que se falar na sua redução para o mínimo legal.

Ao final, busca o
reconhecimento do concurso formal dos crimes
.

Entretanto
, o apelante praticou as condutas tipificadas em dois tipos penais diferentes, havendo, pois, des
í
gnios autônomos entre os dois.

Neste sentido, c
olaciono o seguinte julgado
:

“
Crimes de trânsito. Condução de veículo sob a influência de álcool e sem habilitação, gerando perigo de dano. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Prova testemunhal e pericial. Condenação mantida. Recurso ministerial provido. Crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas. Recurso defensivo parcialmente provido para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Regime inicial de cumprimento da pena bem aplicado. (TJSP; Apelação Criminal 1500461-78.2020.8.26.0556; Relator (a):Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara -3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)
”.

Destarte
, não há relação de causalidade entre os dois delitos,
vez que
caracterizam-se em duas ações distintas, com desígnios diversos, ensejando a aplicação do concurso material de crimes.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000428-52.2016.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX DOS SANTOS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO
S
306
E 309 AMBOS
DA LEI Nº 9.503/97 - REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INVIABILIDADE –
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL
–
IM
POSSIBILIDADE –
CRIMES AUTÔNOMOS -
RECURSO CONHECIDO E I
M
PROVIDO.
1
-
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, cumulada com a pena privativa de liberdade. A
ssim
não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação
pelo
mesmo prazo da pena imposta.
2
–

Na hipótese,
não há relação de causalidade entre os dois delitos,
vez que
têm-se duas ações distintas, com desígnios diversos, ensejando a aplicação do concurso material de crimes.

3
-
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.